Tribunal: TJMT
Processo: 1007588-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007588-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (EMBARGANTE), JOSELITO HENRIQUE FRANCO - CPF: 545.782.131-53 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
OMISSÃO RECONHECIDA – ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE JÁ DEPOSITADO SOMENTE ATÉ A DATA DO PAGAMENTO ESPONTÂNEO – RESTANTE PORVENTURA EXISTENTE QUE SOFRERÁ ATUALIZAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO DÉBITO -
QUESTÃO ACLARADA

– VÍCIOS SANADOS -
RECURSO PROVIDO
.

Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

O valor adimplido judicialmente só sofre atualização até a data do depósito voluntário. Havendo saldo remanescente, somente esse montante deve ser atualizado até a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que
deu provimento ao Recurso de Apelação da ré ora embargante.

A embargante aponta omissão quanto ao abatimento do valor depositado voluntariamente aos autos. Defende que a atualização do cálculo deveria se encerrar na data em que ocorreu o depósito voluntário, e somente sofrer atualização se porventura houvesse algum saldo devedor.

Sustenta que realizou esse pagamento em 30/05/2019 e o referido cômputo está sendo atualizado integralmente até 01/07/2019.

Diz que o devedor não responde por correção e juros após efetuado depósito no processo, conforme Súmula 179 do STJ.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que a contadoria respeite a data do depósito realizado (30/05/2019).

Embora intimado, o embargado não se manifestou (id. 97245467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta vício processual pois não houve manifestação quanto ao encerramento da data de atualização da condenação, pois efetuou o depósito voluntário em 30/05/2019, de modo que somente deveria sofrer atualização se porventura houvesse algum saldo devedor.

De fato, não houve essa ressalva no acórdão, o que torna necessário o enfrentamento da matéria.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o depósito voluntário ocorreu no dia 30/05/2019. Assim, o valor depositado deve ser atualizado somente até essa data e, havendo saldo remanescente em favor do credor, este deve ser atualizado até o momento da adimplência total da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração apenas para constar no acórdão que
o valor depositado deve ser atualizado somente até 30/05/2019 (data do pagamento espontâneo) e que sofra atualização até a data do efetivo pagamento somente saldos porventura remanescentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021